Tribunal: TCU
Processo: 000.140/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto, em conjunto, pela Drogaria Vitória Ltda., pelo Sr. Antônio Giovani Tiburcio - na condição de sócio-administrador da referida drogaria desde 14/9/1994 - e pela Sra. Lidiane Gomes Raupp Tiburcio - na condição de sócia-administradora da mencionada empresa desde 12/9/1996 - contra o Acórdão 8500/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração apresentados, com base no art. 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para excluir a multa aplicada ao Sr. Antônio Giovani Tiburcio e à Sra. Lidiane Gomes Raupp Tiburcio, por meio do subitem 9.3 do Acórdão 8500/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. comunicar o teor desta deliberação aos recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina e aos demais interessados.